Tribunal: TJES
Processo: 5000161-44.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2020-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000161-44.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE MARIA DIAS DO CARMO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

Recurso inominado nº 5000142-77.2018.8.08.0069

Recorrente: COMERCIAL TOSTES E BARBOSA LTDA.

Recorrido(a): CENTRO AUTOMOTIVO COUTINHO LTDA.

Magistrado(a) sentenciante: Juiz de Direito Flávio Brasil Fernandes Reis

Relator: Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

Voto

Cuido de recurso inominado interposto por COMERCIAL TOSTES E BARBOSA LTDA contra a sentença de ID nº 446352 que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Recurso tempestivo, conforme Certidão de ID nº 446362, com pedido de assistência judiciária gratuita. Contrarrazões apresentada, conforme Certidão de ID nº 446365.

A sentença impugnada, diante da cobrança de dois títulos (cheques), determinou a prescrição de um cheque, objeto da presente ação de cobrança, e compensou outro valor de R$ 2.300,00 do cheque remanescente, na monta de R$ 5.272,66, devido pelo recorrente, restando R$ 2.972,66 (dois mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos) de débito perante a recorrida.

Assevera a recorrente que a r. sentença deve ser modificada, haja vista que a recorrida é ilegítima para figurar no pólo ativo, afirma ter ocorrido excesso de execução confirmado na sentença e alega falta de interesse de agir por parte da recorrida. Requer a reforma integral da sentença para que todos os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Por sua vez, a recorrida nega tais alegações apontadas acima. No mérito, assegura que a r. sentença deve ser mantida, haja vista que a compensação do cheque e o débito declarado pela sentença é válido.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

PRELIMINARES

I) ILEGITIMIDADE ATIVA

À partida, verifica-se que a recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade ativa da recorrida. No entanto,
afasto
tal requerimento pois, como a recorrida é portadora do título de crédito (princípio da cartularidade), ela é parte legítima para realizar a cobrança discutida, como apontam os Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - CHEQUE CRUZADO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO ENDOSSATÁRIO/PORTADOR DO TÍTULO - PRELIMINAR AFASTADA -

INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 45 E 47, INCISOS I E II, DA LEI N. 7.357/85 - CAUSA DEBENDI - DISCUSSÃO VEDADA - TÍTULO AUTÔNOMO E NÃO CAUSAL - FALTA DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO DÉBITO - DECISÃO REFORMADA, DE OFÍCIO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO VALOR NOMINAL DO TÍTULO - PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL RESGUARDADOS - RECURSO DESPROVIDO. O cruzamento do cheque obsta seu desconto pelo sacado ou seu cliente (artigo 45 da Lei n. 7.357/85) e não a transmissão do título via endosso, de maneira que o portador da cártula tem legitimidade ativa para efetuar a cobrança do referido título contra os seus emitentes e endossantes (artigo 47, incisos I e II, da Lei 7.357/85). O cheque, por ser ordem de pagamento à vista, não comporta discussão acerca de sua causa debendi, ainda mais se inexistem nos autos provas das alegações do executado, visando a desconstituir o título. Os princípios da efetividade e da economia processual autorizam o prosseguimento da execução, desacompanhada de demonstrativo atualizado do débito, pelo valor nominal do título, acrescido de correção monetária e juros legais.

(Apelação Cível 127165 SC 1998.012716-5, TJ-SC, Terceira Câmara de Direito Comercial, data de julgamento: 02/10/2003, Rel. Fernando Carioni)

Desnecessária, cabe ressaltar, a perícia técnica para a avaliação do título de crédito discutido, pois as provas apresentadas nos autos são suficientes para o meu convencimento (art. 464, inc. II do Código de Processo Civil).

II) EXCESSO DA EXECUÇÃO

Ademais, a recorrente requer que sejam aplicadas as penalidades legais decorrentes da determinação judicial de excesso da execução. Contudo, verifica-se que não há que se falar em excesso da execução
in casu
, pois a recorrida cobrou títulos existentes - logo, dívidas que realmente foram realizadas - mas, um cheque foi prescrito e parte da dívida foi compensada. Mesmo diante destes eventos, as dívidas não foram cobradas de má-fé por parte da recorrida. Cumpre ressaltar que o excesso de execução apenas será configurado em casos em que o credor utiliza de
má-fé
ao cobrar valores já pagos. Diante disso,
rejeito
o pedido de excesso de execução pretendido.

Superadas essas questões, parto para a análise de mérito.

Analisando os argumentos recursais e as provas dos autos, vejo que não assiste razão à Recorrente. Explico.

A recorrente alega que a parte autora não possui interesse de agir, pois a dívida é ilíquida; e também alega que o cheque remanescente nº 00324 (na monta de R$ 5.272,66) foi devidamente compensado.

Sumariamente, no entanto, verifica-se que em audiência una (ID nº 446351) perante o juízo
a quo
, restou incontroverso o fato de que a recorrida adquiriu aproximadamente R$ 2.300,00 em vestuário com a recorrente.

Assim, o cheque nº 00324 foi compensado devidamente em sentença, sendo deduzido o valor de R$ 2.300,00 do total de R$ 5.272,66, o que totaliza no débito, ao final, de
R$ 2.972,66
(dois mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos). Em outras palavras,
apenas parte do débito foi compensado, restando a dívida de R$ 2.972,66
. Não há que se falar em falta de interesse de agir ou em compensação plena do débito.

Ao final, a recorrente alega que o valor de R$ 2.300,00 - que foi deduzido do título de crédito remanescente - deve ser atualizado monetariamente, da mesma forma que o cheque. É sabido que deve haver atualização monetária de ambos os valores, visto que a recorrente citou na audiência “aproximadamente R$ 2.300,00”, ou seja, não citou um valor exato.

O valor declarado incontroverso em audiência e confirmado na sentença deve ser corrigido monetariamente desde o seu arbitramento, ou seja, desde 28/06/2019.

Ante o exposto, conheço do recurso, e dou-lhe parcial provimento para corrigir monetariamente a monta de R$ 2.300,00 da mesma forma que o valor do título de crédito discutido (R$ 5.272,66), com data inicial no arbitramento, mantendo os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. JUIZ DE DIREITO MARCO AURÉLIO SOARES PEREIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para corrigir monetariamente a monta de R$ 2.300,00 da mesma forma que o valor do título de crédito discutido (R$ 5.272,66), com data inicial no arbitramento, mantendo os demais termos da sentença. Sem custas e honorários nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento parcial do recurso.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.